Tribunal: CARF
Processo: 11330.000021/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 68. PREVISÃO LEGAL. LIMITE.
Por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal - CFL 68), há penalidade expressamente cominada no próprio art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997. Ao determinar a limitação aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, o § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, impõe a observância dos valores aplicáveis na hipótese do § 4°, ou seja, impõe que se considere o total de segurados da empresa, pois a falha verificada no § 4° consiste na não entrega de GFIP, a significar que o limite necessariamente é calculado levando em conta do total dos segurados por todos os segurados a serviço da empresa estarem envolvidos na falha de não entregar a GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 68. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Para cada competência em que houver GFIP apresentada com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, há infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991. Não há lacuna a ser colmatada pela aplicação subsidiária de norma do Código Penal, nem mesmo sob a alegação de se estar a dar concretude a princípio geral de direito público.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA CFL 68.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, deve prevalecer o entendimento de não incidir contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba, a significar não ser passível sua inclusão na base de cálculo da multa por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000021/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PROL STAFF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 68. PREVISÃO LEGAL. LIMITE.
Por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de
Fundamento Legal - CFL 68), há penalidade expressamente cominada no
próprio art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de
1997. Ao determinar a limitação aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei
n° 8.212, de 1991, o § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, impõe a
observância dos valores aplicáveis na hipótese do § 4°, ou seja, impõe que se
considere o total de segurados da empresa, pois a falha verificada no § 4°
consiste na não entrega de GFIP, a significar que o limite necessariamente é
calculado levando em conta do total dos segurados por todos os segurados a
serviço da empresa estarem envolvidos na falha de não entregar a GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 68. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO.
Para cada competência em que houver GFIP apresentada com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
há infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991. Não há lacuna
a ser colmatada pela aplicação subsidiária de norma do Código Penal, nem
mesmo sob a alegação de se estar a dar concretude a princípio geral de direito
público.
VALE-TRANSPORTE.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
BASE
DE
CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA CFL 68.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2016, deve prevalecer o
entendimento de não incidir contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba, a significar
não ser passível sua inclusão na base de cálculo da multa por infração ao art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000021/2007-94
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000021/2007-94

O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos a vale
transporte; e b) determinar, se mais benéfico para o sujeito passivo, o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161/173) interposto em face de decisão (e-
fls. 111/117) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.060.945-0 (e-fls. 02/08), no
valor total de R$ 294.686,21 e lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se
refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°,
da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 68), cientificado em 28/04/2007
(e-fls. 54). Do Relatório Fiscal (e-fls. 23/28), extrai-se (destaco em negrito):
(...) Mediante confrontação dos valores declarados em GFIP com os dados constantes
das FP (Quadros I e II) e com a escrituração contábil (Quadros III e IV), verificou-se
omissão de declaração de fatos geradores em GFIP. O Quadro V discrimina o valor
contribuições devidas e não declaradas, totalizado por competência.
Quadro I – Contribuições não declaradas em GFIP, apuradas com base nas FP-
Seg. empregados/administr (...)
Quadro II - Vale transporte e ticket alimentação pagos em pecúnia a segurados
empregados, não declarados em GFIP, apurados com base na folha de pagamento (...)
Quadro III - Remunerações pagas a contribuintes individuais, não declaradas em GFIP,
apuradas com base no Livro Diário (docs. contábeis não exibidos à Fiscalização) (..)
Quadro IV - Remunerações pagas a contribuintes individuais, não declaradas em GFIP,
apuradas com base no Livro Diário (docs. contábeis não exibidos à Fiscalização) (...)
Quadro V- Total de contribuições não declaradas em GFIP, por competência
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000021/2007-94

Na impugnação (e-fls. 55/63), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Conexão (NFLDs n° 37.060.942-5, n° 37.060.947-6 e n° 37.060.948-4).
(c) Ausência de penalidade em lei. Infração continuada. Multa ilegal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 111/117):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/0672003 a 30/0672003
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
INCONSTITUCIONALIDADE
I - A apresentação da Guia de Recolhimento e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, ensejando a aplicação de multa.
II - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/05/2008 (e-fls. 153) e o recurso
voluntário (e-fls. 161/173) interposto em 06/06/2008 (e-fls. 178), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 08/05/2008, o recurso é tempestivo.
(b) Ausência de penalidade em lei. Não há no texto do art. 133 da Lei n° 8.213, de
1991, penalidade específica para a alegada infração. O regulamento não pode
criar regra não prevista em lei (Constituição, arts. 5°, XXXIX, e 84, IV; CTN,
arts. 97, V, e 99).
(c) Infração continuada. A infração descrita na autuação é sucessiva, no curso de
período de 06/03 a 13/03. Trata-se de infração é continuada (Código Penal,
art. 71). Logo, há uma única infração que se sucede mês a mês. Ainda que se
admitisse a possibilidade de cominação à recorrente da pena prevista no
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, a multa deve ser aplicada uma única
vez, e não, cumulativamente, mês a mês, sob pena de majoração abusiva
(jurisprudência).
(d) Multa ilegal. O parágrafo anterior mencionado no §5°do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, deixa dúvidas em relação a que segurados se refere quando da
aplicação da multa contida no referido dispositivo. O entendimento da 2a
Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social no que tange à
apuração da multa, é no sentido de que o número de segurados a ser
considerado deve corresponder às falhas verificadas, e não, ao número total
de segurados da empresa, conforme entende a Fiscalização do INSS. Logo,
deveria ter sido considerado o número de segurados não incluídos em GFIP e
não o total de segurados da empresa. Em momento algum, o INSS ponderou a
alegada infração cometida e a multa cominada, violando os arts. 112 do CTN,
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000021/2007-94

128 da Lei n° 8.112, de 1991, 2° da Lei n° 9.784, de 1999, e o princípio da
proporcionalidade. Nesse contexto, havendo dúvida quanto ao alcance do art.
32, § 4°, da Lei n° 8.212, de 1991, deveria ter sido aplicada a interpretação
mais favorável ao contribuinte. Destarte a multa é manifestamente abusiva e
ilegal.
(e) Provas. Requer pela juntada posterior de provas.
(f) Sustentação oral. Protesta por sustentação oral, quando do julgamento.
Por força da Resolução de e-fls. 255/257, o julgamento foi convertido em
diligência para o apensamento dos processos referentes às NFLDs n° 37.060.942-5, n°
37.060.947-6 e n° 37.060.948-4, por se encontrarem no CARF aguardando distribuição.
Nos termos do despacho de e-fls. 274/275, o órgão preparador informou que à
exceção do crédito 37.060.948-4, que figura em arquivo Eletrônico do SIEF-7 RF-SRF, os
demais já se encontram no próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e que pesquisa
realizada no sistema SICOB (fls. 269/270) informa para os 3 créditos a situação “BAIXADOS
POR LIQUIDAÇÃO”.
Ofícios da 8a Vara Federal Criminal/RJ solicitam que tão logo julgado o recurso
seja o juízo informado do resultado (e-fls. 348/357).
Intimado do resultado da diligência, (e-fls. 382/384), a recorrente requer a
devolução dos autos ao CARF para prosseguimento (e-fls. 387).
Foi efetuado novo sorteio considerando-se que a diligência foi comandada por
colegiado extinto e que a relatora não mais integra colegiado da 2° Seção (e-fls. 396).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/05/2008 (e-fls. 153), o recurso
interposto em 06/06/2008 (e-fls. 178) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ausência de penalidade em lei. Por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n.
8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 68), há penalidade expressamente
cominada no próprio art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997.
Logo, não prosperam as alegações de inexistência de penalidade específica e de o regulamento
ter criado regra não prevista em lei.
Infração continuada. Para cada competência em que houver GFIP apresentada
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, há
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000021/2007-94

infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991. A legislação tributária é expressa
nesse sentido. Não há lacuna a ser colmatada pela aplicação subsidiária de norma do Código
Penal, nem mesmo sob a alegação de se estar a dar concretude a princípio geral de direito
público (CTN, art. 108, III). Logo, não há que se falar em majoração ou cumulação abusiva da
multa e nem em violação ao art. 71 do Código Penal.
Multa ilegal. Ao determinar a limitação aos valores previstos no § 4° do art. 32 da
Lei n° 8.212, de 1991, o § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, impõe a observância dos
valores aplicáveis na hipótese do § 4°, ou seja, impõe que se considere o total de segurados da
empresa, pois a falha verificada no § 4° consiste na não entrega de GFIP, a significar que o
limite necessariamente é calculado levando em conta do total dos segurados por todos os
segurados a serviço da empresa estarem envolvidos na falha de não entregar a GFIP. A norma
legal é clara e inequívoca, não havendo dúvida para se aplicar interpretação mais favorável ao
acusado (CTN, art.112). Não se está a aplicar penalidade disciplinar, logo não se cogita da
incidência do art. 128 da Lei n° 8.112, de 1991. O art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, e o princípio
constitucional da proporcionalidade não têm o condão de afastar a norma legal tributária
expressa, não sendo o presente colegiado competente para acolher alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade do § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991 (CTN, art. 142, parágrafo
único; Decreto n° 70.235 de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Assim, não subsistem os argumentos tecidos para alicerçar a alegação de ser a
multa manifestamente abusiva e ilegal.
Contudo, tendo havido a devolução do capítulo impugnado e incumbindo ao
julgador determinar a qualificação jurídica aplicável ao caso concreto, a alegação em tela deve
ser acolhida parcialmente: em face do Ato Declaratório PGFN n° 04, de 2016, pois não pode
subsistir a multa a ter por base de cálculo contribuições previdenciárias calculadas a partir de
vale transporte pago em pecúnia; e em face do art. 106, II, “c”, CTN e da Súmula CARF n° 119,
pois a multa deve ser recalculada em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14,
de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Por fim, registro que a diligência evidenciou que as Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito conexas (NFLDs n° 37.060.942-5, n° 37.060.947-6 e n° 37.060.948-4)
restaram baixadas por liquidação (e-fls. 269/270). Em relação à NFLD n° 37.060.942-5, foi
proferido o Acórdão n° 2402-003.490, de 13 de março de 2013, negando provimento ao recurso
voluntário interposto contra Acórdão de Impugnação que julgara procedente a autuação. Em
relação à NFLD n° 37.060.947-6, o Acórdão n° 2401-003.776, de 02 de dezembro de 2014, em
face do pagamento do crédito tributário, não conheceu do recurso voluntário, interposto contra
Acórdão de Impugnação que julgara procedente o lançamento. Em relação à NFLD n°
37.060.948-4, foi lavrado despacho pelo Presidente da 4aCâmara/2a Sejul/CARF devolvendo o
processo à repartição de origem pelo recolhimento do crédito e desistência do recurso voluntário
interposto contra Acórdão de Impugnação que julgara o lançamento procedente.
Provas. Não prospera o protesto genérico pela juntada posterior de provas, eis que
não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além de tal pedido ser manifestamente desnecessário e
meramente protelatório.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000021/2007-94

Sustentação oral. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com as alterações da Portaria ME no 665, de 14 de janeiro de 2021, a publicação da pauta
no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no
mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. Sendo a reunião de julgamento não
presencial, prevista no § 2o do art. 53 do Anexo II do RICARF, de acordo com a Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo nela definidos, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão
virtual, competindo a parte ou seu patrono atentar para a publicação da pauta e adotar os
procedimentos prescritos na Portaria CARF/ME no 690, de 2021, para efeito de sustentação oral
mediante gravação de vídeo/áudio ou videoconferência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) excluir do cálculo da multa os valores relativos a vale
transporte; e b) determinar, se mais benéfico para o sujeito passivo, o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital